Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação.
As provas -- denúncias anônimas que apontavam a ré como traficante e a apreensão, na casa dela, de quatro porções de cocaína acondicionadas para comercialização, R$ 600,00 em dinheiro e diversos aparelhos celulares – dando a certeza do tráfico de entorpecentes, autorizam a condenação, não sendo hipótese de se desclassificar para o crime do art. 28 da L. 11.343/06. Apelação não provida.